Tribunal: STJ
Processo: 5008390-09.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246849 - SP(2025/0450525-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARISE CAMPOS - RJ051913
HENRIQUE OSWALDO MOTTA - RJ018171
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITOS.
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
REQUISITÓRIO. ADIS N. 4.425 E 7.06
EMBARGOS DE
4/STF.
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO
II, DO
ART. 1.022,
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO
CPC/2015.
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
tutela antecipada, interposto pela União contra decisão que, nos autos de
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou o pedido
compensação formulado pela União e determinou a expedição de ofícios
requisitórios para pagamento do valor referente à parte líquida de sentença
transitada em julgado na fase de conhecimento do feito de origem. Na
decisão, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, que
pleiteava a suspensão da expedição de ofício requisitório ou a determinação
da devolução de montante já pago. No Tribunal
, foi
a quo
negado provimento ao agravo de instrumento.
II - No que se refere à apontada violação do
II, do
art. 1.022,
por omissão do Tribunal
, a alegação feita pela União, ora
CPC/2015,
a quo
agravada, merece acolhida.
III - De fato, nos embargos de declaração na origem, a União
apresentou questão jurídica relevante, qual seja, a ausência de manifestação
adequada do Tribunal de origem a respeito da alegação de ofensa à
legislação infraconstitucional, bem como da tese de que o presente caso
ostenta contexto e fundamentos diversos daqueles apreciados pelo STF nas
ADIs 4.425 e 7.064.
IV - No que se trata dos principais pontos abordados pela parte,
o Tribunal
ao julgá-los não se manifestou de forma expressa. Assim,
a quo
Documento eletrônico VDA56108220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 40e2848e-0a9b-4fbb-81e1-a253e6b1d90a

apesar de provocado, por meio de embargos de declaração, o Tribunal não
apreciou devidamente a questão, limitando-se a proferir decisão genérica,
sem a devida apreciação.
V - Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se
violado o
II, do CPC, o que impõe a anulação do acórdão que
art. 1.022,
julgou os embargos declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator
da decisão para a realização de nova análise dos embargos.
VI - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial
da União para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se
manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 40e2848e-0a9b-4fbb-81e1-a253e6b1d90a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246849 - SP(2025/0450525-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARISE CAMPOS - RJ051913
HENRIQUE OSWALDO MOTTA - RJ018171
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITOS.
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
REQUISITÓRIO. ADIS N. 4.425 E 7.06
EMBARGOS DE
4/STF.
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO
II, DO
ART. 1.022,
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO
CPC/2015.
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
tutela antecipada, interposto pela União contra decisão que, nos autos de
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou o pedido
compensação formulado pela União e determinou a expedição de ofícios
requisitórios para pagamento do valor referente à parte líquida de sentença
transitada em julgado na fase de conhecimento do feito de origem. Na
decisão, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, que
pleiteava a suspensão da expedição de ofício requisitório ou a determinação
da devolução de montante já pago. No Tribunal
, foi
a quo
negado provimento ao agravo de instrumento.
II - No que se refere à apontada violação do
II, do
art. 1.022,
por omissão do Tribunal
, a alegação feita pela União, ora
CPC/2015,
a quo
agravada, merece acolhida.
III - De fato, nos embargos de declaração na origem, a União
apresentou questão jurídica relevante, qual seja, a ausência de manifestação
adequada do Tribunal de origem a respeito da alegação de ofensa à
legislação infraconstitucional, bem como da tese de que o presente caso
ostenta contexto e fundamentos diversos daqueles apreciados pelo STF nas
ADIs 4.425 e 7.064.
IV - No que se trata dos principais pontos abordados pela parte,
o Tribunal
ao julgá-los não se manifestou de forma expressa. Assim,
a quo
apesar de provocado, por meio de embargos de declaração, o Tribunal não
Documento eletrônico VDA55320693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 0c1d0676-7657-4d9c-a9bb-1d7b1e81aa2f

apreciou devidamente a questão, limitando-se a proferir decisão genérica,
sem a devida apreciação.
V - Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se
violado o
II, do CPC, o que impõe a anulação do acórdão que
art. 1.022,
julgou os embargos declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator
da decisão para a realização de nova análise dos embargos.
VI - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial
da União para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se
manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno de Megara Empreendimentos e Participações Ltda.
contra decisão que julgou recurso especial interposto pela União, com fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (fls.
):
art. 105,
a
47/59

DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
MEDIANTE PRECATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DE
PRECATÓRIO COM DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. EFETIVIDADE DA
JURISDIÇÃO, COISA JULGADA E PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de discussão acerca da possibilidade de a União alegar compensação de
precatório com crédito reconhecido por sentença arbitral no procedimento arbitral no
envolvendo a Libra Terminais
e a Fazenda Pública, em litisconsórcio
78/2016/SEC7,
S/A
com a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP.
II. Questão em discussão
1. A questão em discussão consiste em saber se a União pode alegar compensação de
precatório com crédito oriundo de sentença arbitral, considerando os precedentes do STF
que declararam inconstitucional a compensação prevista no artigo 100, §9o, da CF, nas
redações dadas pelas EC no
e no
62/2009
113/2021.
III. Razões de decidir
1. O STF, nas ADIs no 4425 e no 7064, declarou inconstitucional a compensação de
precatório com débitos líquidos e certos da Fazenda Pública, por ferir a efetividade da
jurisdição, a coisa julgada e o princípio da isonomia, diante da ausência de regime
equivalente na execução fiscal, onde a compensação é vedada por lei (artigo 16, §3o, da
.
Lei no 6.830/1980)
2. Embora a União não tenha invocado diretamente o artigo 100, §9o, da CF, a
pretensão de compensação está inserida no regime de expedição de precatório, atraindo o
controle de constitucionalidade exercido pelo STF.
Documento eletrônico VDA55320693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 0c1d0676-7657-4d9c-a9bb-1d7b1e81aa2f

3. Alegação de que a compensação opera de pleno direito, sendo fato superveniente
ao trânsito em julgado da sentença exequenda e decorrente de sentença arbitral, com poder
de coisa julgada, fica prejudicada.
4. O pedido de compensação foi formulado na fase de expedição de precatório,
atraindo regime jurídico que garante o pagamento da condenação em nome da efetividade
da jurisdição, da coisa julgada e da isonomia.
5. Conforme advertência do Juízo de Origem, caberia à Fazenda Pública a penhora no
rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0000194-89.2006.4.03.6104, para satisfação
do crédito reconhecido no procedimento arbitral no
o que não foi feito,
78/2016/SEC7,
garantindo-se, assim, a expedição do precatório e o levantamento das quantias pelo
exequente.
IV. Dispositivo e tese
1. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. É inconstitucional a compensação de precatório com débitos líquidos e certos da
Fazenda Pública, nos termos das ADIs no 4425 e no 7064 do STF.
2. A expedição de precatório deve observar a efetividade da jurisdição, a coisa
julgada e a isonomia, vedando-se a compensação unilateral pela Fazenda Pública."
Dispositivos relevantes citados:
§9o;
§3o.
CF/1988, art. 100,
Lei no 6.830/1980, art. 16,
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4425, Tribunal Pleno, DJ 14/03/2013;
STF, ADI 7064, Tribunal Pleno.

A União opôs embargos de declaração ao acórdão mencionado, alegando, em
síntese, que "há omissão da r. decisão ao deixar de analisar a legislação
infraconstitucional invocada pela União e a tese de que a fundamentação utilizada na r.
decisão monocrática não tem aplicação ao presente caso, que ostenta contexto e
fundamentos totalmente diversos daqueles apreciados pelo STF, nas ADIs 4425 e 7064".
Sustentou, ainda, que a "compensação postulada pela União foi, em verdade,
requerida com base nas disposições do
do CC e
e
§
art. 368
art. 535, inciso VI art. 525,
1o, inciso VII, do CPC, que não foram tidos como inconstitucionais em qualquer decisão
que se conhece".
Os embargos de declaração foram rejeitados.
No recurso especial (fls. 96-105), a União apontou violação do
II,
art. 1.022,
do CPC, sustentando, em síntese, que o Tribunal de origem, a despeito da oposição dos
aclaratórios, não se manifestou acerca da alegação de ofensa à legislação
infraconstitucional, visto que o pleito de compensação formulado pela União não tem
Documento eletrônico VDA55320693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 0c1d0676-7657-4d9c-a9bb-1d7b1e81aa2f

embasamento nas disposições do
§ 9o, da Constituição Federal, mas nas do art.
art. 100,
368 do CC e do
VI e
§ 1o, VII, do CPC.
art. 535,
art. 525,
Alegou, ainda, a ofensa ao art. 489, § 1o, III, do CPC, no ponto em que o
acórdão se valeu de motivação genérica, a qual se prestaria a justificar qualquer outra
decisão, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela União Federal.
Ademais, aduziu que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 368 do CC e aos arts.
535, VI, e 525, § 1o, VII, ambos do CPC, na medida em que foi afastada a possibilidade
de compensação entre crédito e débitos da União Federal pela forma prevista por tal
legislação civil.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para
art. 255,
anular o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que se manifeste especificamente sobre as questões
articuladas nos declaratórios."
No agravo interno, a parte recorrente, Megara Empreendimentos
e Participações Ltda. traz, resumidamente, os seguintes argumentos:

[...]
14. O ponto é simples: o pedido formulado pela UNIÃO diz respeito à compensação
entre o débito que tem com a MEGARA e o crédito que alegadamente detém perante ela,
com a indevida extinção da obrigação e o cancelamento dos ofícios requisitórios para
pagamento do valor devido.
15. Ocorre que a compensação pleiteada # da qual se extrairia, em tese, a devida
quitação # abarca a compensação de precatórios líquidos e certos da Fazenda Pública,
constituindo medida inteiramente inadmissível e contrária a precedentes vinculantes,
aplicados pelo e. TRF-3.
[...]
17. No julgamento das ADIs, aliás, foi estabelecido que “3.1) consideram-se válidas
as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito
previstos na Emenda Constitucional no
desde que realizados até 25.03.2015, data a
62/2009,
partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidade”
18. De forma a tornar ainda mais clara a necessidade de observância do referido
entendimento, sobreveio o relevantíssimo julgamento, em sede de repercussão geral, do RE
Documento eletrônico VDA55320693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 0c1d0676-7657-4d9c-a9bb-1d7b1e81aa2f

n° 678360 (
, o qual reafirmou a inconstitucionalidade da compensação
Tema 558/STF)
unilateral de créditos inscritos em precatórios com débitos existentes perante a Fazenda
Pública. Confira-se, para facilitar, o Tema de Repercussão Geral:
[...]
20. Não se tratou, convém ressaltar, de uma aplicação genérica ou desatenta às
peculiaridades do caso concreto. Ao contrário: de forma expressa e textual, o v. acórdão do
agravo de instrumento, prolatado pelo e. TRF-3, analisou cuidadosamente as peculiaridades
do caso concreto, realizando o cotejo entre o paradigma que fixou o standard a ser seguido e
cada um dos fatos centrais da controvérsia posta sob a sua apreciação.
[...]
22. Os embargos de declaração foram opostos por mero inconformismo. Não havia
omissão alguma do v. acórdão do agravo de instrumento. Eis o que alegou a UNIÃO, na
oportunidade: não teria embasado o pleito de compensação nas disposições do §9o, do
da Constituição Federal, nas redações que lhe foram dadas pela Emenda
art. 100,
Constitucional no
ou pela Emenda Constitucional no
mas, sim, nas
62/2009
113/2021,
disposições dos arts. 368, 535, VI e
§ 1o, VII, do Código de Processo Civil.
art. 525,
[...]
24. Reitere-se que o v. acórdão destacou que “a União não pode alegar a
compensação do precatório com o crédito que lhe foi reconhecido por sentença proferida no
procedimento arbitral no
(perdas e danos decorrentes de inexecução de
78/2016/SEC7
contrato administrativo), em que rivalizavam Libra Terminais
– credora do precatório –
S/A
e a Fazenda Pública, em litisconsórcio com a Companhia Docas do Estado de São Paulo
CODESP”.
[...]
26. Também ressaltou que a UNIÃO havia formulado o pedido por outro
fundamento, mas que isso não elidiria a sua manifesta e notória improcedência. É ver e
conferir: “Embora a União não invoque diretamente o artigo 100, §9o, da CF, nas redações
dadas pelas Emendas Constitucionais no
e
a pretensão de compensação
62/2009
113/2021,
vem contextualizada no regime de expedição de precatório, atraindo o controle de
constitucionalidade exercido pelo STF na ADI 4425 e na ADI no 7064 e violando, por
consequência, a efetividade da jurisdição, a coisa julgada e a isonomia”.
[...]
29. É insustentável, por conseguinte, a manutenção da v. decisão agravada, que acaba
por coonestar com o expediente abusivo e temerário da parte, de buscar a revisão do
entendimento do e. Tribunal a quo, pela estreitíssima via dos embargos de declaração, fora
das hipóteses admitidas em lei. Indispensável que se reconheça a suficiência do v. acórdão
dos embargos e a plena fundamentação do v. acórdão do agravo de instrumento, negando-se
provimento ao recurso especial interposto.
[...]

É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55320693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 0c1d0676-7657-4d9c-a9bb-1d7b1e81aa2f

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No que se refere à apontada violação do
II, do
por
art. 1.022,
CPC/2015,
omissão do Tribunal
, a alegação feita pela União, ora agravada, merece acolhida.
a quo
De fato, nos embargos de declaração na origem, a União apresentou questão
jurídica relevante, qual seja, a ausência de manifestação adequada do Tribunal de origem
a respeito da alegação de ofensa à legislação infraconstitucional, bem como da tese de
que o presente caso ostenta contexto e fundamentos diversos daqueles apreciados pelo
STF nas ADIs n. 4.425 e 7.064, conforme trechos destacados a seguir (fls. 73-75):

A compensação postulada foi requerida com base nas disposições do
do
art. 368
Código Civil e
e
§ 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.
art. 535, inciso VI art. 525,
O v. acórdão ora embargado transcreveu a decisão monocrática anterior, reiterando seus
fundamentos para o fim de desprover o recurso. Julgou prejudicado o agravo interno e
negou provimento ao agravo de instrumento. Data maxima venia, há omissão da r. decisão
ao deixar de analisar a legislação infraconstitucional invocada pela União e a tese de que a
fundamentação utilizada na r. decisão monocrática não tem aplicação ao presente caso, que
ostenta contexto e fundamentos totalmente diversos daqueles apreciados pelo E. STF, nas
ADIs 4425 e 7064.
[...]
A compensação postulada pela União foi, em verdade, requerida com base nas
disposições do
do CC e
e
§ 1o, inciso VII, do CPC , que
art. 368
art. 535, inciso VI art. 525,
não foram tidos como inconstitucionais em qualquer decisão que se conhece.
[...]
Portanto, com a devida vênia, a fundamentação utilizada na r. decisão monocrática e
repetida na r. decisão ora embargada para se sustentar a inexistência de probabilidade do
pedido de compensação não tem aplicação ao presente caso, que ostenta contexto e
fundamentos totalmente diversos daqueles apreciados pelo E. STF nas ADIs 4425 e 7064.

Ao julgá-los, o Tribunal
, no que se refere aos principais pontos
a quo
abordados pela parte, não se manifestou de forma expressa, principalmente quando assim
afirmou (fl. 90):

Documento eletrônico VDA55320693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 0c1d0676-7657-4d9c-a9bb-1d7b1e81aa2f

1. À luz da melhor exegese do
021, §3o, e do
ambos do Código de
art. 1.
art. 489,
Processo Civil de 2015, o julgador não está compelido, no curso do processo intelectual de
formação de sua convicção para a solução do litígio, a guiar-se pela linha de raciocínio e
questionamentos predefinidos na argumentação das razões recursais.
2. Uma vez apreciados motivada e concretamente os fundamentos de fato e de direito
que envolvem o litígio, tomando em consideração todas as alegações relevantes para a sua
composição, não há cogitar em desrespeito à sistemática processual civil, assim como à
norma do
IX, da CF.
art. 93,
3. O juiz ou tribunal deve decidir a questão controvertida indicando os fundamentos
jurídicos de seu convencimento, manifestando-se sobre todos os argumentos capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada, não estando, porém, obrigado a responder
"questionários" ou analisar alegações incapazes de conferir à parte os efeitos pretendidos.

Apesar de provocado, por meio de embargos de declaração, o Tribunal a quo
não apreciou devidamente a questão, limitando-se a proferir decisão genérica, sem a
devida apreciação.
Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o art. 1.022,
II, do CPC, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios,
com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise
dos embargos.
Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial da União para
anular o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que se manifeste especificamente sobre as questões
articuladas nos declaratórios.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 0c1d0676-7657-4d9c-a9bb-1d7b1e81aa2f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.246.849 / SP
Número Registro: 2025/0450525-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001948920064036104 1948920064036104 50083900920244030000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARISE CAMPOS - RJ051913
HENRIQUE OSWALDO MOTTA - RJ018171
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - LOCAÇÃO / PERMISSÃO /
CONCESSÃO / AUTORIZAÇÃO / CESSÃO DE USO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : MARISE CAMPOS - RJ051913
HENRIQUE OSWALDO MOTTA - RJ018171
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56076901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 2db87e6c-8c06-4b9a-9e03-d9a88327f660

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 2db87e6c-8c06-4b9a-9e03-d9a88327f660